Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação indenizatória por dano moral, reconheceu, de ofício e antes da citação, a ilegitimidade passiva de uma das rés e determinou sua exclusão do polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível o reconhecimento de ilegitimidade passiva, de forma antecipada, quando a petição inicial imputa à parte excluída conduta própria e potencialmente ilícita, apta, em tese, a ensejar responsabilização civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva constitui condição da ação aferida à luz da teoria da asserção, devendo ser examinada com base nas afirmações deduzidas na petição inicial, sem incursão no mérito.
4. Havendo imputação direta de conduta específica à parte excluída, com alegação de nexo causal e dano, a exclusão do polo passivo não pode ocorrer de ofício, sob pena de supressão do contraditório.
5. A análise acerca da existência de dever jurídico, culpa, nexo causal e responsabilidade civil demanda instrução probatória e deve ser realizada em sede de mérito.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a ilegitimidade passiva não se reconhece de plano quando os fatos narrados indicam, em abstrato, possível responsabilidade do demandado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.634, inc. I; 927, p.u.; 932, inc. III; 933.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.106.615/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.11.2022, p. 02.12.2022. TJDFT, AI 0749064-92.2025.8.07.0000, Rel(a). Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 25.03.2026, p. 31.03.2026.